Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. EMPREGO DE ESFORÇOS NA PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca de bens e valores em nome do devedor passíveis de penhora, não incumbindo ao Poder Judiciário desempenhar função de auxiliar de parte (ou de advogado por ele constituído), mediante o cumprimento de atribuições que competem exclusivamente ao interessado providenciar, só se justificando a intervenção judicial em situações absolutamente excepcionais e de modo a remover óbices à regular obtenção da tutela jurisdicional invocada, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo diante da não demonstração do esgotamento dos meios ordinários ao alcance do credor na busca de patrimônio penhorável do devedor.
2. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não tem entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazena informações de ativos financeiros, tampouco funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficaz no auxílio à pesquisa e ao bloqueio de patrimônio penhorável do devedor.
3. Não se afigura legítimo permitir que instituições como a SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.